Tribunal: TJMT
Processo: 1004926-49.2024.8.11.0045
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FACULDADE ASSEGURADA PELO ART. 101, I, DO CDC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de incompetência territorial, ao entender que o juízo competente seria o do domicílio do réu, no Município de Nova Ubiratã. O recorrente pleiteia a reforma da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004926-49.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILSON COSTA DOS SANTOS - CPF: 620.458.783-84 (RECORRENTE), MARIA ALICE CIRINO CARVALHO - CPF: 024.026.181-08 (ADVOGADO), JULIA CAVALHERI PERON - CPF: 055.303.371-98 (ADVOGADO), GISELY TONIATO MORAES FAZOLO - CPF: 046.414.811-13 (ADVOGADO), FRANCISCO CARDOSO DAS NEVES - CPF: 642.813.103-04 (RECORRIDO), FABRICIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 025.190.261-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025